Tribunal: TJDFT
Processo: 0704411-04.2018.8.07.0015
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
INSOLVÊNCIA CIVIL. SINCRETISMO PROCESSUAL. SENTENÇA QUE DECLARA A INSOLVÊNCIA E DECRETA A ABERTURA DO CONCURSO DE CREDORES. COEXISTÊNCIA DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA SUSPENSO NOS TERMOS DO ART. 921 DO CPC/2015. PRESUNÇÃO DE INSOLVÊNCIA DO ART. 750 DO CPC/1973 NÃO REFUTADA.
1. Toda vez que as dívidas excederem à importância dos bens do devedor, dar-se-á insolvência civil. Esta se presume quando: 1) o devedor não possuir outros bens livres e desembaraçados para nomear à penhora; ou 2) forem arrestados bens do devedor, com fundamento no art. 813, I, II e III, do CPC/73. Trata-se de processo sincrético de duas fases: a fase cognitiva, que culmina com uma sentença que declara a insolvência e decreta a abertura do concurso de credores, e a fase da execução contra devedor insolvente.

2. Não caracteriza óbice ao ajuizamento da pretensão de insolvência civil, o fato de o credor ter requerido a extinção do cumprimento de sentença, mas o juiz ter suspenso com base no art. 921 do CPC/2015, arquivando o feito sem extinção. Como há uma demanda constitutiva, não há falar-se, ao menos até o início da execução coletiva, em duplicidade de execuções pelo mesmo título executivo.

3. Presumida a insolvência nos termos do art. 750, I, do CPC, porque frustradas as várias tentativas de localização de bens do devedor, além da coexistência de outras execuções sem satisfação dos débitos, mas não provada a suficiência do patrimônio, porque o devedor não pagou, não fez o depósito elisivo e não indicou bens, mantém-se a sentença que declarou a insolvência e decretou a abertura do concurso de credores.
4. Apelação conhecida e desprovida.